Tribunal: TCU
Processo: 026.687/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Nilva Marques Carvalho de Lima; 9.2. orientar a AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade e relevância; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social que, independentemente da revisão de ofício a ser avaliada pela AudPessoal, deverá ser feito o acompanhamento do Agravo de Instrumento 2008.01.00.016641-7/MG, que ampara o pagamento integral da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), fazendo cessar o pagamento da parcela de forma integral na hipótese de desconstituição da decisão judicial, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.